Tribunal: TJDFT
Processo: 0700382-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCRA E PROPORCIONAL DAS PARTES. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 86, parágrafo único, do CPC, em relação à distribuição da verba sucumbencial, assevera que “se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.
2. Com efeito, para se aferir a sucumbência, deve-se analisar o percentual dos ganhos e das perdas do autor. Assim, quando a perda for ínfima, equipara-se à vitória, ocasião em que a parte contrária deverá arcar com a totalidade da verba sucumbencial.
3. Não é possível reconhecer que a autora sucumbiu em parte mínima do pedido, uma vez que a parte formulou dois pedidos e somente um foi acolhido, de modo que foi vencida apenas em relação ao dano moral.
4. Recurso conhecido e não provido.